Tribunal: TJMT
Processo: 1064426-81.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064426-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (RECORRIDO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço Vênia para divergir do relator. Conforme entendimento desta Turma Recursal, inclusive, em julgamentos em que os dois vogais do presente julgamento integraram a composição, o mero desconto indevido não gera dano moral indenizável. Assim, voto pelo afastamento dos danos morais. Precedentes: 1003238-13.2023.8.11.0037 e 1029968-69.2023.8.11.0002. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PACIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA INATIVA (4 ANOS). DESCONTOS ORIUNDO DE ENCARGOS DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM SALÁRIO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese em que a empresa não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto demonstrado nos autos a inatividade da conta por mais de 4 (quatro) anos, sendo a origem do débito encargos em conta inativa, em dissonância à Resolução n. 2.025 do BACEN, o que, consequentemente, torna indevido os descontos.

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados, ante a ausência de contratação e a natureza do desconto, o que se amolda ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaídos no salário.

Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do quantum indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Isto posto, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do vigente Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR
o Reclamado na obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos em conta bancária da Autora referente aos serviços de “Tarifa Pacote de Serviços” e “ADIANT.DEPOSITANTE” no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação da presente
decisum,
sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

b)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

c)

CONDENAR
a Reclamada a restituir em dobro (R$ 529,30), nos moldes do art. 42, § Único do CDC, perfazendo o valor de R$ 1.058,60 (mil e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), dos valores descontados de forma indevida referentes aos serviços
“Tarifa Pacote de Serviços” e “ADIANT.DEPOSITANTE”
,
que deverão ser atualizados e acrescido de juros legais, de 1% ao mês devidos a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo IPCA-E, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ante à regularidade dos descontos. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia diz respeito à descontos indevidos oriundos de conta inativa por mais de 4 (quatro) anos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Alega ocorrência de descontos feitos em sua conta bancária junto Reclamada, conta essa que recebe seu salário, conforme se vê pelos extratos anexos a exordial. Que entrou em contato com o banco para solicitar documentos que demonstrassem a origem e a legitimidade das cobranças, foram descontados várias parcelas mensais no valor de R$ 13,25 (treze reais e vinte e cinco centavos), R$ 14,60 (quatorze reais e sessenta centavos) e R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) desde do ano de 2020, que totaliza o valor de R$ 529,30 (quinhentos e vinte e nove reais e trinta centavos), descontos estes referente a “Tarifa Pacote de Serviços” e “ADIANT.DEPOSITANTE”, do qual não contratou.

Em resposta, a reclamada, além das preliminares arguidas já debatidas, alega que a parte autora contratou, fazendo uso dos serviços junto à requerida. Portanto, devidamente leais os descontos realizados, não incorrendo em ilícito a ensejar reparações.

De início, convém ressaltar que está Magistrada compartilha do entendimento no sentido de que telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

Pois bem, restou incontroverso nos autos, conforme documentos carreados a inicial “extrato” que os descontos objurgados na conta corrente da consumidora se deram entre os meses de janeiro à fevereiro de 2024.

A Reclamada sequer colaciona aos autos documentos que pudessem comprovar a efetiva contratação do serviço ““Tarifa Pacote de Serviços” e “ADIANT.DEPOSITANTE”” pelo Autora.

Destarte, não comprovando a empresa Requerida fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Autora, resta configurado o ato ilícito, passível de reparação.

Da mesma forma, não comprovando a Reclamada a regularidade das cobranças, o valor debitado na conta corrente da consumidora deve ser restituído na forma dobrada.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope judicis
-, seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Tal qual estabelecido pelo juízo originário, a instituição bancária não se desvencilhou em desconstituir as especificidades bem elencadas pela parte autora/ré e que dão azo à verossimilhança de inatividade da conta.

Nessa intelecção, cito julgados no âmbito do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DÉBITO ORIUNDO DE ENCARGOS DE CONTA CORRENTE. CONTA INATIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PURO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 22 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a empresa não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto demonstrado nos autos o pedido de cancelamento da conta, sendo a origem do débito encargos em conta inativa, em dissonância à Resolução n. 2.025 do BACEN, o que, consequentemente, torna indevida a negativação.

2. Nos termos da Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura o dano moral puro.

3. A parte agravante não traz qualquer elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

(N.U 1005780-04.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

Com isso, escorreito o capítulo que reconheceu a ilegalidade dos descontos, por consequência, impositiva a restituição dos valores que, decorrente da ausência de contratação, atrai o art. 42, parágrafo único, do CDC (devolução em dobro).

Na mesma dicção:

RECURSOS INOMINADOS – TARIFA BANCÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato. 2. Diante da ausência de previsão contratual, a parte requerida não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

5. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No tocante aos danos materiais, a parte recorrida faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Reforma parcial da sentença para determinar a restituição em dobro.

8. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da parte reclamante e improvido o recurso da parte reclamada.

(TR-MT, N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Por fim, a matéria não suscitada anteriormente constitui inovação recursal, o que é inviável em sede de contrarrazões ao recurso inominado.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025